Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-16.2022.8.11.0093
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000584-16.2022.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BALDUINO PEREIRA - CPF: 492.086.679-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BALDUINO PEREIRA - CPF: 492.086.679-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que indeferiu pedido de tratamento médico, por falta de comprovação de incapacidade financeira do substituído, apesar da existência de laudo médico e registro na ANVISA.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no v. acórdão, em relação à análise da hipossuficiência financeira da parte substituída.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração não têm como objetivo rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. No caso, não se verifica omissão ou contradição no v. acórdão embargado, uma vez que o ônus da prova quanto à hipossuficiência financeira cabe à parte, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não foi devidamente cumprido. Os documentos mencionados pela embargante são declarações unilaterais que não comprovam a incapacidade financeira alegada.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A hipossuficiência financeira deve ser comprovada pela parte autora, não bastando declarações unilaterais. 2. Omissão e contradição não configuradas, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1006275-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra o v. acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo os pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo

incólumes
.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material, contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que “
a omissão se faz presente vez que
entendeu-se
que houve o preenchimento de dois requisitos autorizadores para o fornecimento do tratamento pleiteado, quais sejam a existência de laudo médico e de registro na ANVISA, e que não houve comprovação da incapacidade financeira
do substituído. Porém, fora desconsiderada a existência dos documentos acostados sob o ID
204138242 (fls. 9/14), em que é possível verificar a situação de pobreza, considerando especialmente a renda familiar e a quantidade de pessoas da família
”
.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, pugnando pela manutenção do v. acórdão embargado (Id.
232328669
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta C. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo os pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo

incólumes
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso,
a parte embargante defende
que, por ser a parte
assistida
pelo órgão ministerial, a situação de hipossuficiência deve ser presumida
.

Todavia, conforme consignado no voto condutor do
decisum
embargado, “
(...)
No
caso dos autos, em que pese o preenchimento de 2 (dois) requisitos autorizadores para fornecimento do tratamento, quais sejam, a existência de laudo médico e de registro na ANVISA, tenho que o apelante não comprovou a sua incapacidade financeira.
Não há nos autos nenhum comprovante de hipossuficiência financeira da parte apelante, conforme sustentado pelo apelado Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões.
Ressalto, ainda, que os laudos médicos e os exames laboratoriais foram todos realizados junto à rede privada, sem regulação pela rede pública.
” (Id.
226358679
).

Logo,
como
c
ediço, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor da ação o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra, a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade, situação que implica na transferência do ônus da prova da alegada invalidade para quem a invoca (CPC, art. 373, inciso I).

Os documentos de
Id. 204138242 (Págs. 9 a 14)
, mencionados pela embargante, são declarações unilaterais
da própria parte
, realizadas quando da triagem para o ajuizamento da ação.

Deveriam, no entanto, ter sido aportados documentos que pudessem corroborar tais alegações, o que não foi observado na instrução do feito
.

A esse respeito, o entendimento deste e. Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA –
ÔNUS INCUMBE AO AUTOR, ART. 373, I DO CPC
– AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO- IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE -NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.º 393, do STJ, “A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade" (
AgInt
no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 31/8/2022).

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

4. Recurso desprovido.”

(N.U 1006275-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024)
[em destaque no original]

Conclui-se, assim, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do voto condutor do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o voto condutor do
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024